Tribunal: TJBA
Processo: 0003700-89.2009.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003700-89.2009.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GERFESON DA SILVA

Advogado(s)
:
IVANA SILVA DE SANTANA, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA EXCLUSIVA DO INSS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e sua conversão em aposentadoria por acidente de trabalho, bem como, o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica judicial para aferição da incapacidade laborativa do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial não foi realizada por culpa exclusiva do INSS, que, intimado para proceder ao recolhimento dos honorários periciais, quedou-se absolutamente inerte, não cumprindo a determinação judicial. A inércia foi devidamente certificada nos autos pelo cartório.

4. Configura-se hipótese de
venire contra factum proprium
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, a pretensão do INSS de se beneficiar da própria torpeza, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova que ele mesmo inviabilizou ao descumprir as determinações judiciais.

5. O autor cumpriu rigorosamente todas as suas obrigações processuais, requereu a produção da prova pericial e apresentou farta documentação médica aos autos. A preclusão da prova pericial ocorreu por culpa exclusiva do INSS, sendo correta a presunção de veracidade das alegações da parte autora quanto à sua incapacidade laborativa.

6. Correção de ofício da sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor atualizado da causa, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.213/91.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003700-89.2009.8.05.0248, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada GERFESON DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.